Tribunal: TJMT
Processo: 1025713-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025713-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), JADERSON HORTENCIO DA SILVA - CPF: 893.047.481-00 (AGRAVANTE), NEURIDES LUCIA PILIZZARI - CPF: 508.509.709-20 (AGRAVADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ERRO MATERIAL NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COM RITOS DISTINTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de parceria agrícola, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a cumulação de pedidos com procedimentos distintos, desde que processados pelo rito comum; (ii) saber se o erro material na indicação do lote compromete a validade do pedido de reintegração de posse; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar possessória, especialmente quanto à notificação e ao esbulho.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de pedidos com ritos diversos é juridicamente possível desde que utilizados os mecanismos do procedimento comum, conforme art. 327, § 2º, do CPC, sendo compatíveis entre si os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e cobrança.
4. O erro na identificação do lote (292 em vez de 279) é irrelevante, porquanto sanável e sem prejuízo à compreensão da controvérsia, não havendo risco de execução sobre bem diverso.

5. A autora demonstrou posse legítima decorrente do contrato de parceria agrícola sobre o lote 279, com inadimplemento do parceiro outorgado, o qual permaneceu no imóvel mesmo após notificação formal, caracterizando esbulho possessório.

6. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo legítima a concessão da liminar possessória para reintegração da área.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a cumulação de pedidos de natureza possessória, contratual e obrigacional desde que processados pelo procedimento comum, conforme art. 327, § 2º, do CPC. 2. O erro material na identificação do imóvel não invalida o pedido de reintegração de posse, se o objeto litigioso estiver claramente delimitado nos autos. 3. A inadimplência contratual e a permanência injustificada do parceiro outorgado no imóvel caracterizam esbulho possessório, autorizando a concessão de liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 277, 300, 327, § 2º, e 561; Decreto nº 59.566/1966, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1024762-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023; TJMG, AC 0043682-90.2013.8.13.0396, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JADERSON HORTÊNCIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum no bojo da Ação de Rescisão Contratual, Reintegração de Posse e Cobrança de Produtos da Parceria Agrícola N. 1000971-47.2025.8.11.0086 ajuizada por
NEURIDES LUCIA PILIZZARI
, que deferiu a tutela de urgência com a finalidade de determinar, no prazo de 15 dias, a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de parceria agrícola, sob pena de multa.

O agravante alega, em síntese, que a ação originária apresenta vícios, pois cumula rito especial de ações possessórias com rito ordinário, aponta como residência e domicílio do agravante e da agravada o Lote 292, o qual requer a reintegração de posse, mas que na verdade é de sua propriedade, bem como apresenta contrato de parceria rural firmado entre as partes sobre o LOTE 279, sem prova de titularidade da propriedade do mesmo, e pedido de reintegração de posse do LOTE 292 – propriedade do agravante, além de apresenta pedido divergente e incompatíveis com a causa de pedir.

Argumenta que há ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, destacando a necessidade de notificação para fins de constituição do parceiro outorgado em mora e a obrigatória exposição dos motivos da alegação do esbulho possessório. Sustenta que a legislação processual civil prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O agravante argumenta que a posse do imóvel é sua, destacando que o Lote 292, sobre o qual se pleiteia a reintegração, pertence ao seu patrimônio e está devidamente registrado no livro fundiário eletrônico do projeto de assentamento, conforme publicação oficial de março de 2023. Ressalta que a parceria agrícola estabelecida com a agravada refere-se exclusivamente ao Lote 279, cuja relação contratual teve início em 2005 e permanece vigente até o presente momento.

O agravante argumenta que não houve prova nos autos de que a suposta notificação judicial tenha sido efetivamente realizada e recebida por sua pessoa. Afirma que a agravada a distribuiu junto ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais, mas, ao comparecer à audiência, foi informado da desistência da notificação e, portanto, nunca tomou ciência de seu teor.

O agravante esclarece que firmou parceria agrícola com a Sra. Neurides há cerca de 19 anos para exploração do lote 279. Informa que, em 14 de abril de 2016, as partes formalizaram um contrato escrito com vigência até 14 de agosto de 2019, a fim de regularizar o acordo e atender às exigências das empresas recebedoras de grãos. Após o término do prazo, o contrato passou a ser renovado automaticamente a cada três anos.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela de urgência recursal que foi indeferida por este Relator, conforme decisão de id. 304116887, ensejando a oposição de embargos de declaração pelo agravante (Id. 306512870), os quais foram rejeitados (Id. 310809880).

Em contrarrazões (Id. 309098851), a parte agravada informa que firmou com o agravante contrato de parceria agrícola do lote 279 localizado no Pontal do Marape, Cidade de Nova Mutum, com início em 2012, que se manteve até o ano de 2024, tendo sido realizados inúmeros contratos de parceria durante esse período. Argumenta que devido à inadimplência do agravante e seus maus modos, resolveu não renovar mais a parceria, enviando notificação judicial em janeiro de 2025, sendo que o agravante somente desocupou a área com a decisão agravada.

Afirma que o agravante plantou, colheu e nada repassou à agravada da última safra de soja e das três últimas safras de milho, restando configurada também a sua inadimplência, que também enseja a rescisão contratual.

Argumenta ainda que, como titular do direito sobre a área 279 localizada no projeto Pontal do Marape, pode constituir contrato de parceria sobre a área, gozar e usufruir os frutos da área e dispor da área como bem lhe aprouver, inclusive realizar rescisão do contrato de parceria que havia firmado com o agravante.

Defende que o procedimento de comunicar o agravante em relação à sua falta de interesse em manter a parceria respeitou a lei, sendo que o prazo mínimo para a notificação é de seis meses antes do término do contrato, conforme o artigo 22 do Decreto nº 59.566/66.

Quanto ao erro material e ao inadimplemento por parte do agravante, a agravada reconhece que houve erro material ao digitar lote 292 ao invés de lote 279
, objeto dos contratos de parceria, mas argumenta que os documentos juntados demonstram que esse erro é passível de correção e que o teor das decisões refere ao lote objeto do contrato.

Por fim, o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, no prazo de quinze dias, sob pena de retomada forçada e multa diária.

O agravante sustenta, em suma,
vício insanável na petição inicial, diante da divergência entre o pedido de reintegração – que aludiu ao lote 292, de sua titularidade – e os documentos anexados, que tratam do lote 279
, de modo que é inepta pela incongruência entre causa de pedir e pedido, além de não terem sido observados os requisitos do art. 561 do CPC, inclusive quanto à notificação válida para constituição em mora.

Em relação à
alegada incompatibilidade de ritos,
o agravante sustenta que a cumulação de pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e cobrança seria indevida, por envolver procedimentos distintos.

Ocorre que o art. 327 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326.

Da leitura, verifica-se que o § 2º do dispositivo complementa que, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum.

Na hipótese, embora a reintegração de posse possua rito especial (arts. 560 e seguintes do CPC), a cumulação com pedidos de rescisão contratual e cobrança é juridicamente possível, desde que a demanda tramite pelo procedimento comum, o que de fato ocorreu.

A jurisprudência é assente no sentido de que a cumulação de pedidos é possível desde que compatíveis entre si e atendidos os pressupostos legais, não havendo nulidade quando o autor opta por formular em conjunto pedido de natureza possessória e de cobrança, ambos apreciáveis no procedimento comum, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL - MATÉRIA SOB O MANTO DA COISA JULGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESNECESSÁRIA - COMPATIBILIDADE DE RITOS VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' INOCORRENTE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO ANTE' - DEVOLUÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE QUITADO - SENTENÇA MANTIDA. - Inocorrente o cerceamento de defesa para a produção de provas sobre fatos deduzidos na peça de reconvenção, cujo pleito deduz matérias de fato sob o manto da coisa julgada material - O magistrado não está obrigado a realizar audiência de conciliação se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção - Necessária a presença da tríplice identidade para configurar a coisa julgada suscitada pelos demandados, ficando rechaçada sua configuração diante da ausência da causa de pedir e pedidos comuns às demandas indicadas nos autos -
O pleito de rescisão de contrato com a reintegração de posse são compatíveis com o rito ordinário, atendendo a exigência contida no § 2º, artigo 292, do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação, ao estabelecer que: "quando para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário"
- A pretensão formulada na inicial, de rescisão da promessa de compra e venda de imóvel c/c pedido de reintegração de posse, fundada na parcial inadimplência do promitente comprador, deve observar o prazo prescricional do art. 205 do Código Civil, de 10 (dez) anos - O julgamento além do pedido formulado pela parte autora, enseja indubitável vício 'ultra petita', em patente afronta ao princípio da congruência. Contudo, ausente a constatação de sua ocorrência, deve ser rechaçada a prelim inar - Restando evidenciado o descumprimento contratual por parte do promitente comprador, este deve arcar com os ônus do seu inadimplemento, respondendo pelas perdas e danos experimentadas pelo autor, bem como restituir o bem objeto da avença - A restituição dos valores decorrentes da rescisão do contrato e retomada das partes ao status quo ante, deve refletir o valor efetivamente pago pelo promitente comprador inadimplente. (TJ-MG - AC: 00436829020138130396 Mantena, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 01/03/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2019)

Assim,
não procede a alegação de incompatibilidade de ritos.

Já no que diz respeito
ao erro na individualização do lote,
o agravante aponta o equívoco na petição inicial, ao indicar o lote 292 como objeto do pedido de reintegração, quando, na realidade, o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes refere-se ao lote 279.

Todavia, embora se reconheça o equívoco contido na inicial,
trata-se de lapso material que não compromete a identificação do objeto litigioso
.

Isso porque, ao compulsar os autos de origem, é possível observar que
a decisão agravada fez referência expressa ao imóvel objeto do contrato de parceria (lote 279) – Id. 197198279 -,
confira:

Por outro lado, o mandado expedido igualmente determinou a desocupação do lote 279, consoante Id. 199649879:

Dessa forma,
a lide está perfeitamente delimitada, não havendo risco de execução sobre bem alheio ao contrato
, de modo que o erro material não tem o condão de infirmar a validade do ato processual, já que não compromete a compreensão da controvérsia.

Até porque, a interpretação do processo deve privilegiar a substância sobre a forma, sendo que o artigo 277 do CPC dispõe que
“Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
.

No caso, o erro de numeração do lote não impediu a perfeita compreensão do objeto litigioso, tampouco acarretou violação ao contraditório ou à ampla defesa. Exigir a extinção da ação por tal lapso significaria sacrificar a efetividade da tutela jurisdicional em nome de formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Logo, não há inépcia da inicial, mas simples equívoco sanável.

O agravante ainda questiona
a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.
Todavia, os elementos colhidos nos autos indicam a presença de todos eles.

A posse da autora decorre do contrato de parceria agrícola, firmado para exploração do lote 279. O agravante, parceiro outorgado, manteve-se na área mesmo após a notificação do encerramento da parceria, deixando de repassar os produtos referentes às safras de milho e soja

Esse comportamento caracteriza esbulho possessório, uma vez que há retenção da posse sem causa legítima, em detrimento do direito da autora.

A jurisprudência do TJMT já reconheceu em casos similares que a inadimplência e a permanência injustificada na área configuram esbulho apto a ensejar reintegração liminar. Com efeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES E DA TAXA DE CONDOMÍNIO COMPROVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DEFERIMENTO DO ARRESTO E NOMEAÇÃO DOS AGRAVANTES COMO FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável para os autores (inadimplência dos réus e suas consequências), impõe-se a concessão da tutela de urgência para autorizar o arresto do imóvel.
(TJ-MT - AI: 10247621720228110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Quanto à notificação, a agravada demonstrou que encaminhou comunicação prévia ao agravante, observando o prazo mínimo previsto no art. 22 do Decreto nº 59.566/66, aplicável às parcerias agrícolas. Ainda que o agravante conteste a regularidade formal da notificação, a cognição sumária própria da tutela de urgência permite reconhecer a verossimilhança das alegações da autora, reforçada pelo inadimplemento contratual.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), já que a permanência do agravante no imóvel, sem contraprestação, priva a agravada do exercício de seu direito possessório e lhe causa prejuízos contínuos.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, eis que presentes os requisitos da liminar possessória, uma vez que demonstrada a inadimplência contratual e a manutenção injustificada da posse pelo agravante, enquanto a cumulação de pedidos, por sua vez, é juridicamente possível, desde que processada pelo rito comum, conforme autoriza o CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do lote 279, objeto do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025